Tribunal: TJSP
Processo: 2287010-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Admitida, apenas, nos casos em que comprovada, desde logo, a inviabilidade do prosseguimento da execução. I. MULTA. Aplicação de multa moratória no patamar de 20%. Inexistência de violação aos princípios da proporcionalidade, da capacidade contributiva e da vedação ao confisco. Precedentes do E. STF. Título executivo que não apresenta a

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Admitida, apenas, nos casos em que comprovada, desde logo, a inviabilidade do prosseguimento da execução. I. MULTA. Aplicação de multa moratória no patamar de 20%. Inexistência de violação aos princípios da proporcionalidade, da capacidade contributiva e da vedação ao confisco. Precedentes do E. STF. Título executivo que não apresenta a irregularidade apontada. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000201922
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2287010-06.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
GARBO S/A, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOACIR PERES (Presidente), COIMBRA SCHMIDT E EDUARDO GOUVÊA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MOACIR PERES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287010-06.2019.8.26.0000 - São Paulo
2
VOTO No 32.798 (Processo digital)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2287010-06.2019.8.26.0000 de São Paulo
AGRAVANTE: GARBO S/A
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: RENATA SCUDELER NEGRATO
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. Admitida, apenas, nos casos em que
comprovada,
desde
logo,
a
inviabilidade
do
prosseguimento da execução. I. MULTA. Aplicação de
multa moratória no patamar de 20%. Inexistência de
violação aos princípios da proporcionalidade, da
capacidade contributiva e da vedação ao confisco.
Precedentes do E. STF. Título executivo que não
apresenta a irregularidade apontada. Recurso improvido.
Garbo S/A interpôs agravo de instrumento, em face de r. ato
decisório que rejeitou a exceção de pré-executividade (fls. 40 dos autos
principais).
Alega que a matéria em questão é de ordem pública, tratando-
se sobre cobrança indevida de juros. Aduz que o título executivo é nulo,
pois majorou, indevidamente, o valor do débito. Afirma que as multas
aplicadas não espelham a atual situação econômica do país, nem a
gravidade da infração. Sustenta que as multas possuem caráter
confiscatório. Diz que deve ser instaurada dilação probatória a fim de
demonstrar a incidência de supertributação. Argumenta que o
prosseguimento da execução, com a penhora online, caracteriza perigo de
lesão grave e de difícil reparação. Ressalta que não possui condições de
nomear outros bens passíveis de penhora e que depende do capital de giro
da empresa para horar suas obrigações. Afirma que a execução deve se dar
no modo menos gravoso, nos termos do art. 805 do Código de Processo
Civil. Defende o arbitramento de honorários de sucumbência, no caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287010-06.2019.8.26.0000 - São Paulo
3
acolhimento da exceção de pré-executividade. Cita jurisprudência favorável
à sua tese. Daí, pretender a reforma da r. decisão (fls. 1/17).
O agravado apresentou contraminuta (fls. 32/42).
É o relatório.
Trata-se de exceção de pré-executividade, oposta por Garbo
S/A em face do Estado de São Paulo, alegando ilegalidade da multa aplicada,
diante do seu caráter confiscatório, bem como em razão da incidência de juros
de mora sobre a multa de ofício (fls. 15/22 dos autos principais).
Não assiste razão à agravante.
A exceção de pré-executividade, como defesa no processo de
execução fiscal, é admitida pela doutrina e pela jurisprudência nos casos em
que comprovada, desde logo, a inviabilidade do prosseguimento da
execução.
Como explica Humberto Theodoro Júnior, “entre os casos que
podem ser cogitados na execução de pré-executividade figuram todos
aqueles que impedem a configuração do título executivo ou que o privam da
força executiva, como por exemplo as questões ligadas à falta de liquidez
ou exigibilidade da obrigação, ou ainda à inadequação do meio escolhido
para obter a tutela jurisdicional executiva” (Processo de Execução, 21a ed.,
São Paulo: Livr. Ed. Universitária de Direito, 2002, p. 422).
Com efeito, o vício apontado pela agravante, que macularia a
exigibilidade da presente CDA, é aferível de plano, sem qualquer
necessidade de dilação probatória, razão pela qual correta a análise através
da presente exceção de pré-executividade.
O crédito exequendo tem por objeto ICMS proveniente de
débito declarado e não pago, nos termos do art. 49 da Lei Estadual no
6.374/89, incidindo juros de mora sobre o ICMS. O Fisco aplicou multa
moratória de 20% (vinte por cento), de acordo com os artigos 87 e 98 da Lei
no 6.734/89, observada a redação introduzida pelo inciso X, do art. 1o da Lei
Estadual no 9399/96.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287010-06.2019.8.26.0000 - São Paulo
4
A finalidade da multa moratória (arts. 87 e 98 da Lei no
6.374/91) é promover o desestímulo ao adimplemento tardio da obrigação
tributária, ao passo que a multa punitiva, acompanhada do lançamento de
ofício, tem por finalidade coibir a pratica de atos ilícitos. Assim, a multa
moratória e a multa punitiva não se confundem.
Fixada em 20% (vinte por cento) sobre o valor do imposto
corrigido, nos termos dos artigos 87 e 98 da Lei no 6.374/89, com redação
dada pela Lei no 9.399/96, a multa moratória aplicada não afronta aos
princípios constitucionais da vedação do confisco, da capacidade
contributiva e da proporcionalidade.
Nesse sentido, é o entendimento do Colendo Supremo
Tribunal Federal:
“1. Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. (...) 4.
Multa moratória. Patamar de 20%. Razoabilidade. Inexistência de efeito
confiscatório. Precedentes. A aplicação da multa moratória tem o objetivo
de sancionar o contribuinte que não cumpre suas obrigações tributárias,
prestigiando a conduta daqueles que pagam em dia seus tributos aos cofres
públicos. Assim, para que a multa moratória cumpra sua função de
desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro,
não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória,
inviabilizando inclusiva o recolhimento de futuros tributos. O acórdão
recorrido encontra ampara na jurisprudência desta Suprema Corte,
segundo a qual não é confiscatória a multa moratória no importe de 20%
(vinte por cento). 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE
582.461-SP, Tribunal Pleno, Rel. Gilmar Mendes, j. 18.05.2011).
De outra parte, embora defenda a inaplicabilidade de juros de
mora sobre a multa de ofício, na realidade, a agravante não incorreu na
referida penalidade, sendo-lhe aplicada unicamente a multa moratória.
Ademais, conforme se verifica do documento de fls. 01 dos
autos principais, a multa moratória foi calculada sobre o valor do débito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287010-06.2019.8.26.0000 - São Paulo
5
principal, sem a incidência de juros de mora.
Assim, entendo infundadas as irregularidades apontadas pela
agravante.
Por fim, descabe qualquer análise acerca da legalidade de
eventual penhora, sob pena de supressão de instância inferior.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
.
MOACIR PERES
Relator